Tribunal: TJES
Processo: 5025874-50.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025874-50.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA PEREIRA SALLES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a consumidora não demonstrou cabalmente a exorbitância das taxas de juros em relação à média de mercado, nem comprovou fatores como custo de captação e
spread
da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição do pedido por insuficiência probatória, quando o magistrado fundamenta a improcedência na falta de provas técnicas cuja produção não foi oportunizada à parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas com instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é permitida quando demonstrada a onerosidade excessiva, utilizando-se a taxa média de mercado como parâmetro de abusividade.

Ofende o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF) o julgamento imediato do pedido que conclui pela falta de provas após o indeferimento ou a não observância do pedido de dilação probatória pertinente e relevante.

Caracteriza comportamento contraditório do juízo exigir a prova de fatos complexos (
spread
e custo de captação) e, simultaneamente, obstar a produção da prova para tal demonstração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido por ausência de prova quando a instrução probatória requerida pela parte for necessária para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51; CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJES, Apelação Cível nº 5005380-87.2024.8.08.0030, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 18.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ANDREIA PEREIRA SALLES
contra a r. sentença (id. 16987700) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e obrigação de fazer
ajuizada contra o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para configurar a abusividade, sendo necessária a demonstração cabal da exorbitância no caso concreto.

Em suas razões (id. 16987701), a apelante requer a anulação e, subsidiariamente, a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem a realização de perícia contábil; (ii) foi demonstrada a dissonância entre a taxa de juros praticada no contrato e a taxa média do mercado, bem como dos parâmetros utilizados como fundamento da improcedência do pedido.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento de defesa quando a fundamentação do julgado exige elementos técnicos que não foram oportunizados à parte produzir.

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada.

Isso porque, de início, é forçoso reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que figurando as partes como consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetida a consumidora.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-16.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024).

No caso vertente, observa-se que o Juízo
a quo
fundamentou a improcedência na ausência de prova da abusividade "concreta". Todavia, consta da sentença recorrida que, para tal reconhecimento, é imperativo considerar fatores como o
custo de captação de recursos
, o
perfil de risco do tomador
e o
spread
da operação
, cuja demonstração exige a abertura da fase instrutória.

É de se dizer que não se pode exigir que o jurisdicionado prove o "custo de captação" ou o "
spread
" bancário e, simultaneamente, julgar o processo no estado em que se encontra, rejeitando o pedido inicial, sob o pretexto de falta de provas.

Diante deste cenário, o óbice à dilação probatória vai de encontro ao disposto na norma do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, na medida em que inviabiliza que a parte possa se desincumbir do ônus que lhe foi, no momento da sentença, imputado.

Consoante leciona Marinoni, “
se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que seu resultado pode – ainda que em tese – ser importante para a resolução do mérito
” (Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 355).

No caso, é inarredável a conclusão de que a sentença está inquinada de nulidade, por evidente mácula ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser anulada, retornando o feito ao juízo de origem, a fim de que tenha seu regular seguimento.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE JUROS E TARIFAS. SISTEMA PRICE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, devendo garantir que as provas deferidas tenham sido produzidas de forma integral e adequada ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento; 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas” (AgRg no AREsp n. 130.256/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 17/4/2015);
3. O julgamento antecipado da lide, com a improcedência dos pedidos por ausência de prova, configura cerceamento ao direito de defesa se não foi oportunizado às partes indicar e justificar as provas a serem produzidas
; 4. Sentença anulada. Recurso Provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5005380-87.2024.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 18.07.2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo à permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória.

(TJES, Apelação Cível n. 5015500-43.2021.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, j. em 15.04.2025)

Nesta linha de compreensão, merece acolhimento a tese recursal de cerceamento do direito de defesa, a fim de que, oportunizada a instrução processual, a apelante tenha a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANDREIA PEREIRA SALLES
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para
ANULAR
sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)